Tribunal: TCU
Processo: 023.773/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3203/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de pedido de reexame interposto por Catia Maria Vescovi Curto, contra o Acórdão 11829/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido em seu favor, negando-lhe registro, em razão de parcelas de quintos/décimos incorporadas por funções comissionadas exercidas após o advento da Lei 9.624/1998; Considerando que a recorrente demonstrou que não houve irregularidade na concessão das parcelas de quintos/décimos incorporados, pois são decorrentes funções comissionadas exercidas em períodos anteriores a 8/4/1998; Considerando que houve equívoco na inserção de tais dados no sistema e-Pessoal pelo gestor de pessoal, tendo sido cadastrado novo ato concessório pelo Ministério da Economia, informando corretamente os períodos de exercício das funções de confiança/cargos em comissão pela interessada; Considerando que a inativa faz jus, portanto, a dois décimos (2/10) de DAS-101.1 e a oito décimos (8/10) de FGR-3, conforme constou do ato submetido anteriormente à apreciação do Tribunal à peça 3; Considerando que, por esses motivos, o ato concessório em reexame pode ser considerado legal e registrado; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público de Contas, no sentido de conhecer do presente recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, por unanimidade, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992 e no artigo 143, inciso IV, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento; b) tornar insubsistente o acórdão recorrido; c) considerar legal o ato de concessão de aposentadoria a Cátia Maria Vescovi Curto, concedendo-lhe registro; d) ordenar à AudPessoal que retifique no sistema e-Pessoal os períodos de funções de confiança/cargos em comissão relativos ao ato constante de peça 3; e) encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem. 1. Processo TC- Processo 023.773/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Catia Maria Vescovi Curto (XXX.087.577-XX). 1.2. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Economia (extinto) (); Catia Maria Vescovi Curto (XXX.087.577-XX); Catia Maria Vescovi Curto (XXX.087.577-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta). 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.